Tribunal: TJES
Processo: 5003277-09.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003277-09.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: NOEMAR SEYDEL LYRIO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI 6.830/80. PEDIDO DE PENHORA INDEFERIDO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto em face da sentença que declarou a prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é caso de revogação da assistência judiciária gratuita; e (ii) aferir se o pedido de penhora indeferido tem o condão de interromper a prescrição intercorrente e descaracterizar a inércia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O CPC, ao mesmo tempo em que consagra a presunção relativa de veracidade da declaração de insuficiência financeira, estabelece mecanismo procedimental destinado a evitar a revogação do benefício sem que demonstrada a alteração da situação financeira do beneficiário.

4. Ausente comprovação da alteração da condição financeira do apelado, é de ser mantido o benefício.

5. O prazo de 01 (um) ano de suspensão do processo de execução fiscal, previsto no art. 40 da Lei 6.830/80, inicia-se automaticamente após a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens penhoráveis, conforme entendimento fixado pelo STF no Tema 390 e pelo STJ no REsp 1.340.553/RS (Temas 566 a 571).

6. A interrupção do prazo prescricional ocorre apenas com a efetiva citação, ainda que por edital, ou com a efetiva constrição patrimonial, não bastando opara tanto diligências infrutíferas ou movimentações processuais formais. Precedentes do STJ.

7. No caso, efetivada a penhora via Bacenjud e localizado um bem imóvel, o pedido de expedição de alvará e de penhora do imóvel gerador do tributo foi indeferido, não tendo o Município interposto recurso da referida decisão nem diligenciado na localização de outros ativos e bens.

8. A reiteração do pedido de penhora, e o novo indeferimento, não tem o condão de interromper a prescrição, porque esta apenas ocorre pela efetiva constrição patrimonial, não bastando para tanto diligências infrutíferas ou movimentações processuais formais, tais como a reiteração de pedidos já indeferidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Somente é possível a revogação da assistência judiciária gratuita caso demonstrada a alteração da situação financeira do beneficiário.

2. O pedido de penhora indeferido não tem o condão de interromper o curso da prescrição intercorrente nem de afastar a inércia da Fazenda Pública na localização de bens e ativos.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CF/88, art. 5º, inciso LXXIV; CPC, art. 99, §2º; LEF, art. 40, §§1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema nº 390; STJ, Súmula nº 106 e nº 314; IAC nº 1.064.412/SC; REsp nº 1.340.553/RS; AREsp n. 2.840.723/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025; REsp 1.222.444-RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 25/04/2012; AgInt no REsp n. 1.986.995/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 23/9/2022; AgInt no AREsp n. 2.394.258/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 7/5/2024; EDcl no REsp nº 1.340.553/RS; TJES, 5009829-59.2022.8.08.0030, relator Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível, Julg: 30/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Como relatado, cuida-se de
apelação cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, irresignado com a sentença do id 17321199 que declarou a prescrição intercorrente.

Em sede recursal, alega o apelante, em síntese que

(i)

deve ser revogada a assistência judiciária gratuita concedida em decisão interlocutória;

(ii)

não houve inércia qualificada, eis que após a suspensão do feito em dezembro de 2019, requereu em junho de 2021 a realização de diligências, embora infrutíferas;
(iii)
há fato superveniente, decorrente da localização de bens, consubstanciados em 2 (duas) vagas de garagem e um box; e
(iv)
há violação ao princípio da supremacia do interesse público e da efetividade da execução penal.

Pois bem.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Insurge-se o apelante contra a decisão interlocutória que deferiu a assistência judiciária gratuita (id 17321199), sob o fundamento de que a declaração de imposto de renda, por si só, não é documento apto a comprovar a hipossuficiência do apelado.

Ab inito
, tem-se que o benefício da assistência judiciária pode ser revogado a qualquer tempo, nos termos do art. 99, §2º, do CPC, desde que comprovada a mudança da condição financeira do beneficiário:

Art. 99 [...]

§2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [...]

Assim, possível a veiculação do pedido na apelação.

Dito isso, a assistência judiciária gratuita, prevista como direito fundamental no art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição da República, encontra disciplina sistemática nos arts. 98 a 102 do Código de Processo Civil, os quais, ao mesmo tempo em que consagram a presunção relativa de veracidade da declaração de insuficiência financeira, estabelecem mecanismo procedimental destinado a evitar o indeferimento automático do benefício sem a prévia oportunidade de demonstração da necessidade.

No caso, a declaração de imposto de renda (id 17321197) indica a percepção de rendimentos tributáveis de R$ 26.688,00, o que permite a conclusão da alegada hipossuficiência. O Município, por outro lado, não trouxe aos autos elementos que indiquem a alteração da condição financeira do apelado.

A propósito, confira-se o seguinte aresto deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PESSOA NATURAL. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DE SITUAÇÃO FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Os parágrafos do artigo 99 do Código de Processo Civil atribuem presunção
iuris tantum
de veracidade

à declaração de hipossuficiência econômica, a qual pode ser ilidida diante de prova em contrário. Precedentes.

II. Na hipótese, a agravante, possui sinais que permitem a conclusão de hipossuficiência alegada, merecendo ser mantida a decisão de primeiro grau.

III. Recurso conhecido e não provido. (TJES, 5009829-59.2022.8.08.0030, relator Des.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível, Julg: 30/11/2023)

Assim, não é caso de revogação do benefício.

MÉRITO

A questão versada se subsume à prescrição intercorrente, tratada no art. 40, §§ 1º e 2º, da LEF - cuja constitucionalidade foi firmada pela STF (Tema nº 390) -, assim como na Súmula nº 314 do STJ, e caracteriza-se pela inércia processual do credor por determinado período de tempo qualificada pela impossibilidade de satisfação do crédito tributário, porque não encontrados o devedor ou bens penhoráveis:

Art. 40 O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§1º Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

Súmula nº 314 - Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente.

No julgamento do IAC nº 1.064.412/SC e do REsp nº 1.340.553/RS, este submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou as seguintes teses:

Tema 566 - “O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução”.

Tema 567 - “Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável”.

Tema 568 - “A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens”.

Tema 569 - “Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável”.

Tema 570 - “A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial, onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição”.

Tema 571 - “A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição”.

Nesse contexto, intimada a Fazenda Pública da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, tem início o prazo de 01 (um) ano de suspensão do processo. Após o transcurso do referido prazo, inicia-se automaticamente o prazo prescricional quinquenal. Transcorrida a suspensão, o feito é arquivado implicitamente e se inicia automaticamente o prazo prescricional, o qual somente será interrompido pela efetiva citação, ainda que por edital, ou pela efetiva constrição patrimonial, não bastando para tanto diligências infrutíferas ou movimentações processuais formais (AREsp n. 2.840.723/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025).

Registre-se que o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.222.444-RS (Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 25/04/2012, submetido ao rito do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973), firmou entendimento no sentido de que a configuração da prescrição intercorrente não se faz apenas com a aferição do decurso do lapso quinquenal após a data da citação, devendo também ficar caracterizada a inércia da Fazenda exequente. No mesmo sentido: AgInt no REsp n. 1.986.995/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 23/9/2022.

No caso vertente, após a citação do devedor em 21/09/2017 (id 17320154), foi realizada constrição via Bacenjud em 30/11/2017 (id 17320157).

O Município requereu a expedição de alvará do valor penhorado, assim como a penhora do imóvel gerador do tributo em 16/03/2018 (id 17320164).

O pedido foi indeferido em 19/04/2018 (id 17320166), em virtude da oposição de exceção de pré-executividade.

Desta decisão o Município foi intimado em 24/06/2018 (id 739249).

Após a rejeição da exceção de pré-executividade em 30/11/2018 (id 17320170), este reiterou o pedido do 17320164 em 18/01/2019 (id 17320172), que foi novamente indeferido em 08/04/2021 (id 17320179), sob o fundamento de que o ente municipal não comprovou a propriedade do imóvel.

Desta decisão o Município foi intimado em 08/07/2021 (id 17320180).

Foi, então, proferida decisão suspendendo o curso da execução em 12/07/2021 (id 17320183).

Em 23/07/2021 o Município requereu a penhora de bens e ativos (id 17321185), que restou infrutífera (ids 17321187 e 17321190).

Infere-se que, cientificado o Município da decisão que indeferiu o pedido de expedição de alvará e penhora do imóvel gerador do tributo em 24/06/2018, a contagem do prazo do art. 40 da LEF tem início a partir deste marco temporal, findando-se em 2024.

O fato de ter reiterado o referido pedido posteriormente, que foi novamente indeferido, não tem o condão de interromper a prescrição, porque esta apenas ocorre pela efetiva constrição patrimonial, não bastando para tanto diligências infrutíferas ou movimentações processuais formais, tais como a reiteração de pedidos já indeferidos.

Observe-se que o Município não interpôs recurso em face da decisão que indeferiu o pedido de expedição de alvará e penhora do imóvel gerador do tributo.

Evidenciada a inércia da Fazenda exequente, escorreita a r. sentença que declarou a prescrição intercorrente.

Pelo exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE
provimento, mantendo a r. sentença incólume.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.